Tribunal: STF
Processo: HC 235734
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Valdir Sergio da Silva Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 858.571/SP (documento eletrônico 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, à razão mínima, pela prática de conduta descrita no art. 180 [receptação] do Código Penal” (documento eletrônico 9, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “A pessoa, ora paciente, foi condenado como incursa no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    O réu, em desacordo com a reprimenda, recorreu. Ao ser julgado pela Egrégia 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal do Estado de São Paulo, foi DADO PARCIAL PROVIMENTO, NO QUAL ALTEROU O QUANTUM DA PENA PARA 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES, MANTENDO-SE NO MAIS A RESPECTIVA SENTENÇA.



    Houve o trânsito em julgado do v. Acórdão condenatório.



    Ocorre que, a despeito sobre seu regime inicial, ESTE DEVERIA TER SIDO REFORMADO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. APESAR DO ENTENDIMENTO DOS DESEMBARGADORES E DOS NOBRES MINISTROS, E RESPEITADO O ENTENDIMENTO, ESTA DEFESA ACREDITA QUE PELA GRAVIDADE DO DELITO NÃO SER DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO, O REGIME ABERTO SERIA O MAIS INDICADO.



    Ao analisar o combatido acórdão, o ora Desembargador SOMENTE INDICOU O REGIME MAIS GRAVOSO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REINCIDÊNCIA DA PESSOA. Contudo, ao reler os antecedentes penais que constam da condenação, o delito anterior do ora paciente TAMBÉM É DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, NA QUAL ESTÁ DISPOSTO NO ARTIGO 12, CAPUT [possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa], DA LEI 10.826/2003 (LEI DO DESARMAMENTO). AINDA COMPLEMENTANDO A INFORMAÇÃO, A ORA CONDENAÇÃO ANTERIOR DO ORA PACIENTE TEVE COMO A ‘DETENÇÃO’, SENDO O QUANTUM DA PENA EM 01 (UM) ANO, O REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIDA SUA PENA.



    Desta forma Nobre Ministro(a), apesar do paciente ser reincidente, O DELITO COMETIDO POR ELE NÃO É DE MAIOR GRAVIDADE, TANTO QUE SUA PENA RESTOU EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES, OU SEJA, SOMENTE FORA AUMENTADA PELO FATO DA REINCIDÊNCIA.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer a REFORMA DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO. REQUER AINDA QUE O ORA PACIENTE POSSA RESPONDER EM LIBERDADE ATÉ A DECISÃO DO MÉRITO DO PRESENTE HABEAS CORPUS.” (documento eletrônico 1, p. 5)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 8, p. 1, grifei)  



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÃNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPORTADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 232.056 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    Para além disso, o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. O art. 33, § 3°, do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    Anoto, por fim, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    No caso concreto, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis ao paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (semiaberto), em razão da reincidência, elemento concreto e individualizado apto a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do condenado, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que ‘o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’. V – Agravo regimental improvido.” (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. A circunstância especial de o agente ser multirreincidente, incluindo crime da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”( HC 214.018 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. Tema 150 da Repercussão Geral. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 186.463 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator